Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É dispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. A pena pecuniária deve ser proporcional a pena corporal fixada. Desse modo, sendo a pena corporal aplicada no mínimo legal, a pena de multa também deve ser aplicada no menor valor previsto no artigo 49, caput, do Código Penal, qual seja, 10 (dez) dias-multa.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.